Tribunal: TJPA
Processo: 0804787-38.2024.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804787-38.2024.8.14.0000

AUTOR: TOP 1 VENDA DE IMOVEIS LTDA.

REU: ANTONIO CARLOS THOMAZ SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO. Conforme previsão do art. 975, do CPC, é de 02 (dois) anos o prazo decadencial da ação rescisória, contados após o trânsito em julgado da sentença rescindenda. Ajuizada a ação após o decurso do prazo, deve ser reconhecida a decadência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram
a Seção de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente ação, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
em que
TOP 1 VENDA DE IMOVEIS LTDA

pretende a desconstituição de sentença transitada em julgado, prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0014521-07.2010.8.14.0301, em Ação Monitória movida por ANTONIO CARLOS THOMAZ SANTIAGO.

Na inicial, alega a empresa autora que a sentença rescindenda violou norma jurídica, assim como súmulas do Superior Tribunal de Justiça no que se refere à citação do réu na ação de indenização, tendo em vista que não houve a intimação pessoal para sanar a falha de representação.

Argumenta que como a intimação pessoal não ocorreu, o juízo
a quo
entendeu pela sua revelia, desconsiderou a sua defesa, e sentenciou a lide totalmente procedente, de modo que hoje ela encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

Afirma assim, que a ação rescisória é amparada pelo art. 966, V, do CPC.

Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo impedindo os efeitos da sentença proferida no processo de nº 0014521-07.2010.8.14.0301, até o julgamento final da presente ação, na forma do art. 300, do CPC.

Requer a rescisão da sentença atacada e o novo julgamento da demanda.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria, pelo que deferi o pedido de tutela de urgência e determinei a citação do réu.

Em sede de contestação, o réu aduziu a necessidade de revogação da tutela antecipada e a total improcedência da rescisória.

Consta parecer ministerial pela improcedência da Ação Rescisória.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Cuida-se de ação rescisória em que
TOP 1 VENDA DE IMOVEIS LTDA

busca a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo nº 0014521-07.2010.8.14.0301, em Ação Monitória movida por ANTONIO CARLOS THOMAZ SANTIAGO.

Em sua manifestação, o
Parquet
, na qualidade de
custos iuris
, suscitou a ocorrência de decadência sob a alegação de que a sentença rescindenda foi proferida em 19.06.2013 e transitada em julgado em 16.07.2013. Dessa forma, a propositura da ação em 26/03/2024 ocorreu de forma intempestiva, posto que ultrapassado o prazo de 02 anos.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a prejudicial suscitada deve ser acolhida.

Conforme previsão do art. 975, do CPC, o prazo decadencial da ação rescisória é de 02 (dois) anos, com algumas possibilidades de prorrogação, que não se enquadram no presente caso. Vejamos:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.

No caso dos autos, tendo a sentença rescindenda transitado em julgado em 16.07.2013, conforme expresso na certidão de ID nº 18736131, não resta dúvida de que ação proposta em 26/03/2024 encontra-se atingida pela decadência, já que ajuizada fora do prazo de 02 anos.

Cabe salientar o ponto suscitado pelo Ministério Público, o qual transcrevo na íntegra:
“Por oportuno, reputo por bem consignar que, considerando se tratar de alegação de ausência de intimação/citação regular para atos do processo, ou seja, considerando se tratar de vício transrescisório, este pode ser suscitado, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC), haja vista imprópria a presente Ação Rescisória intentada em razão da decadência.”.

Diante de tais considerações, julgo improcedente a presente ação, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, determino a reversão em favor do réu, da antecipação do depósito, nos termos do parágrafo único do art. 974, do CPC, e arbitro, em favor do patrono do réu, honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 12/09/2024